Tribunal: TJES
Processo: 5003056-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003056-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LITORAL COUROS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUMULAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE. SUPERIORIDADE AOS ÍNDICES DA SELIC. AFRONTA AO TEMA 1.062 DO STF. REVISÃO DO CÁLCULO E DE
S
CONTO DO EXCESSO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Litoral Couros Eireli
contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
, sustentando a impossibilidade de atualização do débito fiscal mediante aplicação cumulativa de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo VRTE, por resultar em encargos superiores à Taxa SELIC e contrariar o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062). Requer o reconhecimento da ilegalidade e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível o manejo de exceção de pré-executividade para discutir a forma de atualização do crédito tributário;
(ii) estabelecer se a cumulação de correção monetária pelo VRTE com juros moratórios de 1% ao mês ultrapassa o limite fixado pela União (Taxa SELIC), em afronta ao Tema 1.062 do STF; e
(iii) determinar se, reconhecido o excesso, cabe extinção da execução ou mera substituição da CDA, bem como a condenação do ente público em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública e que independem de dilação probatória, como ocorre na análise da legalidade dos índices de atualização e juros incidentes sobre o crédito tributário.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078 RG), fixou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União.

A atualização do débito pelo VRTE, cumulada com juros de mora de 1% ao mês, resulta em encargos superiores à Taxa SELIC, configurando violação ao precedente vinculante do STF.

Demonstrada a irregularidade mediante simples cálculo aritmético, impõe-se o recálculo do débito, com limitação à SELIC, dispensando-se dilação probatória.

A constatação do excesso não enseja a extinção da execução fiscal, mas autoriza a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com o decote do montante cobrado a maior.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redução do valor executado, gera sucumbência do ente público e impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais ao proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para questionar, sem necessidade de prova, a legalidade dos encargos incidentes sobre crédito tributário.

A cumulação de juros de 1% ao mês com correção monetária pelo VRTE, quando superior à SELIC, viola o Tema 1.062 do STF e impõe o recálculo do débito com limitação à taxa adotada pela União.

O reconhecimento do excesso não extingue a execução fiscal, sendo cabível a substituição da CDA com o decote do valor indevido.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade gera condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, calculados sobre o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, “b”; CTN, arts. 161, §1º, 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; CPC, art. 85, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078 RG, Tema 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.02.2021; STJ, AREsp 1.520.722/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.04.2023; STJ, Tema 1.076, REsp 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJES, AI 5003459-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023; TJES, AI 5008183-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25.10.2023; TJES, AI 5005545-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 06.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003056-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LITORAL COUROS EIRELI

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Litoral Couros Eireli em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões (id. 12438969) aponta a agravante, inicialmente, que as matérias ventiladas independem de prova, de modo que cabível o manejo do referido incidente.

Na sequência, sustenta não ser possível a atualização do débito fiscal da forma em que realizada pelo Estado, porquanto superior ao índice praticado pela União (Selic).

E mais: referido entendimento restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante (Tema 1.062), sendo mister o acolhimento da irresignação para julgar extinta a demanda executiva.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como destacado no momento da análise liminar, a empresa recorrente questionou, mediante exceção de pré-executividade, a forma de atualização do crédito tributário utilizada pelo agravado, com incidência de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

O magistrado
a quo
, ao proferir a decisão objurgada, entendeu incabível tal alegação na via eleita, pontuando, ademais, que a atuação do fisco estaria amparada na legislação que rege a matéria.

Dito isso, relembro que
o
Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 1.062, fixou a seguinte tese: “
os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
.

Como é de conhecimento, a União adota a SELIC para atualização dos seus créditos tributários, que abrange juros e correção monetária.

Neste caso, mediante simples cálculo aritmético, demonstrou o contribuinte que a correção monetária por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importou em atualização superior àquela estabelecida pela SELIC, merecendo reforma a decisão para permitir a correção do montante executado.

Corroborando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral).
2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória
.
4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003459-23.2023.8.08.0000, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUTUAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO LANÇAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS, CUMULADA COM A SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - Impõem-se a suspensão do auto de infração quando se vislumbra pertinência no argumento de que há vício de motivação no lançamento da multa, manifesta em errônea capitulação apta a impor diferença significativa no valor da multa imposta.
II - Atualizado o VRTE segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tal como previsto no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), impondo-se o decote do montante excedente, sob pena de ilegalidade. Precedentes do TJES.
III - Necessidade de suspensão dos efeitos dos autos de infração lavrados. IV - Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008183-07.2022.8.08.0000, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2023).

Como se verifica, a aferição de conformidade dos juros e correção monetária com os limites constitucionais pode ser realizada por meio de simples cálculo aritmético, tal como ocorrido na espécie, sendo despicienda a dilação probatória.

Lado outro, não há falar em extinção do feito executivo, sendo possível a substituição da CDA com o decote do excesso.

Deste mesmo Tribunal, é clara a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem. 2) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.
4) Destarte, a revisão do montante é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic. 5) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia
. 6) Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5005545-98.2022.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 06/10/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. INDICES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SUPERAÇÃO DO ÍNDICE SELIC. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da detida análise dos autos, se verifica que as CDA's contêm todos os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/80, encontrando-se formalmente válidas, porquanto observado o disposto no art. 2º, § 5º da sobredita lei, já que não restou elidida a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. 2. Como consabido, a indicação legal da incidência dos juros e correção monetária de acordo a legislação estadual em vigor cumpre a exigência do inciso II, do art. 202, do CTN, razão pela qual manifesta-se insubsistente a tese recursal de descumprimento dos requisitos legais da CDA por inexistência da matemática financeira utilizada no computo de acréscimo de juros de mora. 3. Com relação aos juros de mora, cediço é que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, porquanto expressamente previsto no art. 96 da Lei Estadual nº 7000/2001, dispositivo que, por sua vez, repete a porcentagem prevista no art. 161, §1º do Código Tributário Nacional. 4. Com relação ao índice da correção monetária, igualmente inconteste que no Estado do Espírito Santo os créditos tributários são atualizados pelo VRTE, a teor do art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001. 5. Não há como afastar a conclusão da sentença recorrida, tendo em vista que se sobreleva dos autos que a Apelante não fez constar sustentação idônea apta a amparar a alegação de incorreção da atualização do débito, demonstrando de modo inequívoco que, no caso, ultrapassou-se o limite da Taxa Selic.
6. Outrossim, certo é que, ainda que houvesse a Apelante demonstrado a superação do limite imposto pela Taxa Selic, não seria o caso de extinção da execução, conforme pretendido, ante a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, a fim de adequação ao índice da Taxa Selic.
7. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 5005371-85.2020.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. Data do julgamento 17/08/2023).

Por fim, forçoso reconhecer que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, resultando na redução do valor executado, configura sucumbência por parte do ente público e enseja a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

Conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça,
o parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade enseja a condenação da parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária sucumbencial, desde que dele resulte a redução do débito cobrado, ainda que perpetuada a execução fiscal
, sendo que, no caso descrito, o arbitramento dos referidos honorários advocatícios deve ser proporcional à parcela excluída da dívida." (AREsp n. 1.520.722/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Quanto à fixação, deve ser observada a tese vinculante firmada pelo aludido Tribunal Superior no julgamento do Tema 1.076:
"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC [...], os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."

No caso em tela, o proveito econômico obtido pela agravante é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor do excesso que será decotado da execução. Assim, os honorários devem ser fixados sobre essa base de cálculo, observando-se os percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando que o débito exequendo seja recalculado, limitando-se a incidência de juros e correção monetária ao valor da Taxa SELIC.

Condeno agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o proveito econômico obtido.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)